Tribunal: TJSP
Processo: 2143045-91.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - impugnação de decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido – apreensão que ainda interessa ao processo, visto que há questões a serem esclarecidas pelo juízo durante a instrução criminal - impossibilidade de restituição nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal - INDEFERIMENTO LIMINAR.